Tribunal: STF
Processo: Rcl 23621
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE. INDICAÇÃO NO AGRAVO DE PARADIGMA NÃO APONTADO NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Respaldado o ato reclamado na ineficácia da consulta formulada pelo reclamante perante a autoridade administrativa, ao fundamento de que tal instituto não se destina à interpretação de decisão judicial, impõe-se reconhecer a ausência de estrita aderência com o que decidido no RMS nº 25.476, cuja autoridade se alega afrontada.



    2. Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte, a tese não suscitada na inicial é insuscetível de apreciação em sede de agravo interno. Precedentes.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.